Tribunal: STF
Processo: RE 1505412
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Portanto, no caso dos autos, tratando-se de obrigação fundada na responsabilidade civil da Fazenda Pública, o prazo de prescrição a ser observado é o previsto no Decreto nº 20.910/1932.



    O art. 1º do referido normativo dispõe que o prazo prescricional para todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal e autarquia, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originou.



    A pretensão objeto da presente demanda é de natureza indenizatória e, portanto, não caracterizada por prestações de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge o próprio fundo de direito.



    Em relação ao termo inicial do prazo prescricional, há que se considerar o princípio da actio nata, segundo o qual a fluência do prazo tem início com o conhecimento do fato, evento danoso, pelo interessado. E, no caso dos autos, como bem analisado na sentença, o marco inicial deve coincidir com a data em que cessada a exposição dos moradores aos agrotóxicos, ou seja, 30/04/2014 (evento 18, INQ5; fl. 48), já que se trata de dano que se prolongou no tempo, porquanto os moradores já haviam tomado conhecimento da utilização de agrotóxicos na área urbana residencial quando o fato foi noticiado pelo Ministério Público Federal em 06/03/2014 (evento 18, INQ2, fls. 03/12).



    A parte autora alegou, também, em sede recursal, que teria havido a suspensão do prazo prescricional durante o trâmite da ação de investigação criminal a respeito dos fatos que originaram o dano moral objeto da presente ação de indenização (processo criminal nº 500061358.2016.4.04.7102/RS).



    A causa suspensiva da prescrição invocada pela parte autora encontra-se prevista no artigo 200 do Código Civil, verbis:



    Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.



    No entanto, esse enunciado normativo deve ser interpretado em consonância com o princípio da independência relativa entre os juízos cível e criminal, consagrado pelo art. 935 do Código Civil de 2002:



    Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.



    Cabe ressaltar que vige no direito brasileiro, como regra, a independência entre as esferas civil e penal. A hipótese de suspensão do prazo prescricional, prevista no art. 200 do Código Civil, somente incidirá quando for imprescindível a comprovação de atos cuja certeza somente pode ser obtida no juízo criminal, com a sentença penal condenatória, ou seja, quando houver relação de prejudicialidade entre a esferas cível e penal.



    Entretanto, não é o que se sucede no caso dos autos. A apuração da autoria e materialidade do crime ambiental na esfera penal em nada interfere na pretensão indenizatória em relação ao dano moral ocasionado pela poluição ambiental decorrente da aplicação de agrotóxicos em área pertencente à União arrendada pela Força Aérea Brasileira em favor de terceiro, que poderia ter sido ajuizada tão logo os prejudicados tomaram conhecimento dos fatos ocorridos.



    Veja-se que na esfera criminal aplicou-se o instituto da suspensão condicional do processo, sendo declarada extinta a punibilidade do acusado, uma vez cumpridas satisfatoriamente as condições impostas, com fundamento no art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995, restando evidente que não há prejudicialidade entre a pretensão deduzida nos presentes autos e os fatos que supostamente deveriam ser apurados na esfera criminal.



    A respeito, pode-se citar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERENTES. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a suspensão do prazo prescricional, nos moldes do art. 200 do CC/02, não se aplica às hipóteses em que não há relação de prejudicialidade entre a pretensão cível e o fato apurado na esfera penal. Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.1. Para derruir as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de que não há relação de prejudicialidade entre as demandas cível e criminal, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na estreita via do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.505.695/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019.)



    Como visto, não há, no caso dos autos, prejudicialidade entre a pretensão deduzida na inicial e os fatos que supostamente deveriam ser apurados na esfera criminal, razão pela qual não se aplica a causa suspensiva prevista no art. 200, do Código Civil.(...)"



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 225, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente